Tribunal: TJES
Processo: 5006656-75.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006656-75.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: JASMINY MAGALHAES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006656-75.2022.8.08.0014

RECORRENTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

RECORRIDO:
JASMINY MAGALHAES DE OLIVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. A CONSUMIDORA REALIZOU ACORDO DAS MENSALIDADES VENCIDAS E MESMO ASSIM FOI IMPOSSIBILITADA DE ACESSAR O CURSO. MENSAGENS TRAZIDAS PELA AUTORA COMPROVA QUE HOUVE A NEGATIVA POR PARTE DA RÉ. EMPRESA QUE ALEGOU NA VIA ADMINISTRATIVA QUE A AUTORA IRIA PRECISAR FAZER UM NOVO VESTIBULAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO MOMENTO DO ACORDO. CONDUTA ABUSIVA DA RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação do procedimento especial cível ajuizada por JASMINY MAGALHAES DE OLIVEIRA em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Em síntese, a parte autora alega ter iniciado o curso de pedagogia com a requerida, e por dificuldades financeiras, deixou de adimplir com algumas mensalidades. Devido a isso, em julho de 2022 procurou a ré para renegociar seus débitos.

No entanto, após o acordo com a ré sobre as parcelas atrasadas, foi notificada que deveria realizar uma nova matrícula e perquirir o aproveitamento das matérias cursadas, dado que a requerida teria passado por uma alteração em sua matriz curricular. Por receio de não conseguir iniciar suas aulas, ingressou com a presente demanda requerendo, liminarmente, a manutenção de sua matrícula no semestre letivo de 2022/2. No mais, requer que a instituição de ensino seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

CONFIRMAR
a decisão liminar de ID n. 17171119.

CONDENAR
a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4512076, a requerida interpôs Recurso Inominado, o requerido alega ausência de falha na prestação do seu serviço, por ter o requerente realizado o aceite digital da rematrícula e logo já ter sido liberado o acesso da autora ao curso, alega a ausência de prova no sentido de comprovar que a autora ficou impedida de acessar o curso. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo pela manutenção da sentença.

Em análise aos autos, vislumbro que a recorrida conseguiu se desincumbir do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, dado que na conversa trazida aos autos pela consumidora no ID nº 4607652, comprova que houve a negativa pela recorrente para efetivar a rematrícula da autora no 8º período, momento em que a preposta informou que seria necessário que a autora realizasse novo vestibular.

Assim, tendo a autora conseguido comprovar os fatos alegados, caberia à recorrente comprovar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da autora, o que não fez, posto não ter apresentado nenhuma justificativa para a referida negativa de rematrícula após o acordo entabulado entre as partes, até porque a autora não ostentava a condição de evadida, e havia cursado o 7º período em 2022/1.

Isso posto, a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma correta acerca da ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, bem como quando da adequação do valor arbitrado ao caso concreto (R$5.000,00). Sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)